Tribunal: TJDFT
Processo: 0715870-90.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. REPOUSO NOTURNO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIÁVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A qualificadora da escalada, prevista no inciso II do § 4o do artigo 155 Código Penal, por se tratar de conduta que muitas vezes não deixa vestígios, não exige prova pericial, e se insere na regra geral que admite ampla comprovação, vigorando o princípio do livre convencimento motivado, conforme artigo 155, “caput”, do Código de Processo Penal.

2. Não há falar em afastamento da qualificadora da escalada, pois a palavra firme e segura do réu, de uma testemunha ocular (vizinho) e do policial que atuou na investigação formaram um conjunto probatório seguro de que o réu adentrou e saiu do imóvel mediante a escalada de uma grade de pouco mais de 2 (dois) metros de altura, com segurança reforçada, razão pela qual configurado o esforço incomum empregado.

3. O reconhecimento da prática do delito durante o repouso noturno leva em consideração o período em que praticado (das 21h às 5h, conforme art. 13.869/2019, art. 22, §1o, inciso III), porquanto presumida pela lei a menor vigilância e a consequente maior vulnerabilidade à subtração, razão pela qual independe se a vítima estava acordada ou atenta a novo furto eventual, já que teria sido alvo de subtração por duas vezes pretéritas e próximas em seu imóvel.

4. Em que pese a jurisprudência entenda que a causa especial de aumento prevista no § 1o do artigo 155 do Código Penal (repouso noturno) possa incidir tanto no caso de furto simples quanto no qualificado, a autoridade sentenciante deixou de considerá-la como qualificadora para mensurá-la como circunstância negativa, na primeira fase da dosimetria, diretiva que não se repara, inclusive por ser favorável ao réu.

5. Não se reconhece o princípio da insignificância se o valor dos bens subtraídos é superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à data do fato.

6. Constatada a semi-imputabilidade do réu, o qual necessita de tratamento curativo, pode ser aplicada a regra do artigo 26, parágrafo único, c/c artigo 98, ambos do Código Penal.

7. O colendo Superior Tribunal de Justiça já destacou em precedente que, não obstante a previsão legal e o entendimento da própria Corte Superior de Justiça no sentido de que, tratando-se de crime punível com reclusão, não é cabível a substituição por tratamento ambulatorial, a exegese do artigo 97 do Código Penal deve ser interpretada à luz dos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade, a considerar não a natureza da pena corporal, mas sim a periculosidade do agente, cabendo então ao magistrado a opção pelo tratamento que melhor se adapte ao caso, independente da natureza da pena, se reclusão ou detenção. Na espécie, melhor se aplica o tratamento ambulatorial, conforme indicação dos peritos.

8. O estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo das Execuções.

9. Recurso parcialmente provido.